Tribunal: TJES
Processo: 5007954-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007954-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MASTER SOLUCOES E COMUNICACAO LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão (evento nº 3183503, fl. 04) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face da
MASTER SOLUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA.
, indeferiu o pedido de redirecionamento em desfavor dos sócios da empresa executada.

Em suas razões recursais (evento nº 3183339), o agravante afirma, em síntese, que:
1)
“trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada”
;
2)
a
“ jurisprudência considera como ‘infração de lei’ a legitimar o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente a dissolução irregular da empresa, caracterizada pela descontinuidade da atividade empresarial sem liquidação do passivo e regular extinção da empresa (tema STJ 630)”;
3)
a
“falta de comunicação da mudança de endereço da empresa aos órgãos competentes faz presumir a ocorrência deste ilícito (Súmula STJ 435)”;
4)
“admite-se o redirecionamento quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS)”;
5)

“a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”;
6)
o
“prazo para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos e será contado: (a) a partir da diligência de citação da empresa, se o ato ilícito que permite o redirecionamento foi praticado em momento anterior; (b) a partir do cometimento do ato ilícito, se este for posterior à citação (tema STJ 444)”.

Na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (evento 3276040), foi assentado que:

Compulsando a documentação juntada ao presente instrumento, constata-se que, ajuizada a execução fiscal em maio de 2014, foi pleiteada a citação da empresa nos endereços dos seus representantes legais, sendo a que
citação

somente
se efetivou,
em 2016,
n
o endereço

do
apontado
sócio
LUCIANO FORTUNATO DE OLIVEIRA
(evento nº 318378, fls. 09/10, e evento nº 3183487, fl. 03/05).

Antes, ainda nos idos de 2014, a empresa havia efetuado o parcelamento do débito, através de procurador JOEL RIBEIRO DOS SANTOS, cujo termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento consta do evento nº 3183373 (fl. 09), o que motivou o pedido de sobrestamento até a quitação das parcelas ajustadas (evento nº 3183373, fls. 10/11).

Com o prosseguimento da execução, após a (...) citação de 2016, não foram localizados bens da empresa executada pelos sistemas eletrônicos Bacenjud, Renajud e Infojud, e, diante da baixa na Receita Federal, o agravante pleiteou a constrição dos bens dos sócios, juntando o comprovante de instrução e situação cadastral da pessoa jurídica, que
indica
situação
cadastral
inapta
em decorrência da
omissão de declarações,
conforme atualização de 28/11/2018
(evento nº 3183503, fl. 02).

Ao consultar o CNPJ da empresa, verifica-se que o
seu
quadro social já não é o mesmo da época do ajuizamento da demanda
em 2014
, sendo sócio-administrador
somente
WASHINGTON FERREIRA ANDRADE
ALVES,
que não foi
localizado para citação da empresa,
a qual também em momento algum foi procurada em seu domicílio fiscal
.

Verificando o banco de dados da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
1
, é possível aferir que, além de ativo o registro da empresa,
a última alteração de dados foi feita em 24/08/2015,
possivelmente com a saída do sócio LUCIANO,
substituída por outra sócia,
ou seja, antes da citação
da empresa

efetivada no seu endereço
em 2016
.

Nesse contexto, considerando que
não houve procura da empresa em seu domicílio fiscal, e que, aparentemente, a citação efetivada padece de nulidade, porquanto realizada em endereço de pessoa que não mais integrava a sociedade,
não é possível concluir pela dissolução irregular da empresa,
que ainda não foi baixada, mas
apenas
foi considerada
inapta
pela Receita Federal,
o que, a rigor, ainda pode ser
regularizado
.

Daí porque a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

A propósito, sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PARA A PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA
. A
CONDIÇÃO DE INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL NÃO PRESSUPÕE INDÍCIO SUFICIENTE DE QUE A EMPRESA FOI DISSOLVIDA IRREGULARMENTE
. SÚMULA Nº 435 EDITADA PELO STJ QUE DISPÕE QUE SE PRESUME DISSOLVIDA IRREGULARMENTE A EMPRESA QUE DEIXAR DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL, SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE A EMPRESA DEVEDORA DEIXOU DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL
. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0057324-63.2019.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 25.05.2020).

Ressalta-se, por fim, que segundo entendimento do STJ,
“
o redirecionamento da execução fiscal,
na hipótese de dissolução

irregular
da sociedade ou de sua presunção, deve
recair sobre o sócio-gerente que se encontrava no comando da entidade quando da dissolução irregular ou da ocorrência de ato que presume a sua materialização
, nos termos da Súmula 435/STJ, sendo
irrelevantes a data
do surgimento da obrigação tributária (
fato gerador
) bem como o
vencimento
do respectivo
débito fiscal
".
(EDv nos EREsp n. 1.530.483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(...).

Veja-se que a citação da empresa executada se efetivou no endereço de pessoa que não mais integrava o seu quadro social, conforme alteração na junta comercial, também aferida no cadastro nacional de pessoa jurídica, e que sequer foi o procurador que firmou o parcelamento com o exequente (ainda antes da citação), em relação ao qual não consta dos autos qualquer indício de eventual poder especial para receber citação.

O exequente/agravante juntou aos autos originários o comprovante da situação cadastral da empresa, cujo quadro de sócios já estava modificado, sendo que uma simples consulta na Junta Comercial evidencia que houve alteração de dados nos idos de 2015 (antes de efetivar a citação), com a alteração societária, e recentemente em 2022, em que foi incluído um novo sócio-administrador, e inclusive alterado o endereço da empresa, que se mantém ativa, em que pese a situação cadastral inapta perante a Receita Federal, por omissão de declarações, o que ainda pode ser regularizado.

Considerando que
a empresa executada não foi procurada para citação, e que o ato foi efetivado

em endereço de pessoa que
regularmente
não mais integrava a sociedade,
não é possível concluir
por sua
dissolução irregular
.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios.

É como voto.

1
Fonte: https://jucees.es.gov.br/consulta-empresas. Acesso em 02/09/2022.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS.
CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DE SÓCIO QUE REGULARMENTE NÃO MAIS INTEGRAVA O QUADRO SOCIAL DA EMPRESA. EMPRESA ATIVA NA JUNTA COMERCIAL. INAPTIDÃO NA RECEITA FEDERAL QUE NÃO EVIDENCIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A citação da empresa executada se efetivou no endereço de pessoa que não mais integrava o seu quadro social, conforme alteração na junta comercial, também aferida no cadastro nacional de pessoa jurídica, e que sequer foi o procurador que firmou o parcelamento com o exequente (ainda antes da citação), em relação ao qual não consta dos autos qualquer indício de eventual poder especial para receber citação.

2. O exequente/agravante juntou aos autos originários o comprovante da situação cadastral da empresa, cujo quadro de sócios já estava modificado, sendo que uma simples consulta na Junta Comercial evidencia que houve alteração de dados nos idos de 2015 (antes de efetivar a citação), com a alteração societária, e recentemente em 2022, em que foi incluído um novo sócio-administrador, e inclusive alterado o endereço da empresa, que se mantém ativa, em que pese a situação cadastral inapta perante a Receita Federal, por omissão de declarações, o que ainda pode ser regularizado.

3. Considerando que a empresa executada não foi procurada para citação, e que o ato foi efetivado em endereço de pessoa que regularmente não mais integrava a sociedade, não é possível concluir por sua dissolução irregular.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.